Tribunal: STF
Processo: AI 401727
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Recurso apresentado em data anterior à publicação.
Intempestividade. 3. O início do prazo recursal ocorre com a
publicação da decisão recorrida no órgão oficial ou com a intimação
pessoal da parte. Precedente. Embargos não conhecidos. 4. Recurso
endereçado ao gabinete do relator. Ato processual que deve ser
praticado por meio de petição, no prazo legal, no protocolo. Art.
172, § 3º, do CPC. Recurso intempestivo. Precedente. 5. Inexistência
 de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios
rejeitados